Tribunal: TJES
Processo: 5010762-88.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010762-88.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRUNO GASPARI PEREIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO
E
PROCESS
UAL
CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO
COMINATÓRIA
–
INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA

–
EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – INDEVIDA CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar
os
pedidos de concessão de medidas protetivas
para
internações voluntária
s
, involuntária
s
e compulsória
s
de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica,
independentemente do valor atribuído à causa.

2. O prazo máximo de 90 (noventa) dias a que alude o artigo 23-A, § 5º, III, da Lei Federal n.º 11.343/2006, não denota, inexoravelmente, a necessidade de retificação do valor da causa, na medida em que as internações determinadas pela autoridade judicial não possuem prazo preestabelecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BRUNO GASPARI PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares, que, nos autos da ação ordinária n.º 5009671-04.2022.8.08.0030, proposta pelo ora Agravante em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE LINHARES, aqui Agravados, acolheu questão preliminar suscitada na origem a fim de retificar o valor atribuído à causa e declinar da competência para processar e julgar o feito originário, determinando, por conseguinte, a imediata redistribuição da demanda ao Juizado Especial da Fazenda Pública daquela Comarca.

Em suas razões recursais (id 6027855), o Agravante aduz, em abreviada síntese, que, à luz da orientação firmada por este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do “incidente de resolução de demandas repetitivas” n.º 0013406-65.2018.8.08.0000, o Juízo da Vara da Fazenda Pública de Linhares é competente para processar e julgar o feito originário.

Por decisão exarada no id 6093455, atribuiu-se efeito suspensivo à vertente insurgência.

Conquanto intimados, os Agravados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para oferecimento de contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer no id 6957294, opinando
“seja conhecido o recurso para, no mérito, lhe ser dado provimento, a fim de ser fixada
em definitivo a competência da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares”
(id 6957294, fls. 04).

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 24 de Abril de 2024.

ALDARY NUNES JUNIOR
Desembargador Convocado
RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010762-88.2023.8.08.0000
AGRAVANTE: BRUNO GASPARI PEREIRA
AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e OUTRO
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BRUNO GASPARI PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares, que, nos autos da ação ordinária n.º 5009671-04.2022.8.08.0030, proposta pelo ora Agravante em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE LINHARES, aqui Agravados, acolheu questão preliminar suscitada na origem a fim de retificar o valor atribuído à causa e declinar da competência para processar e julgar o feito originário, determinando, por conseguinte, a imediata redistribuição da demanda ao Juizado Especial da Fazenda Pública daquela Comarca.

Em suas razões recursais (id 6027855), o Agravante aduz, em abreviada síntese, que, à luz da orientação firmada por este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do “incidente de resolução de demandas repetitivas” n.º 0013406-65.2018.8.08.0000, o Juízo da Vara da Fazenda Pública de Linhares é competente para processar e julgar o feito originário.

Por decisão exarada no id 6093455, atribuiu-se efeito suspensivo à vertente insurgência.

Conquanto intimados, os Agravados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para oferecimento de contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer no id 6957294, opinando
“seja conhecido o recurso para, no mérito, lhe ser dado provimento, a fim de ser fixada
em definitivo a competência da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares”
(id 6957294, fls. 04).

Pois bem.

A controvérsia atinente à competência para processamento das ações judiciais que visam a internação compulsória foi, como cediço, objeto de apreciação pelo Tribunal Pleno, deste Egrégio Sodalício, no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas n.º 0013406-65.2018.8.08.0000, do qual foi Relator o Exmo. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira.

No âmbito do referido julgamento, houve a superação formal do precedente firmado no bojo do incidente de uniformização de jurisprudência n.º 0003018-16.2012.8.08.0000 e conseguinte revisão da Súmula n.º 12, deste Egrégio Tribunal de Justiça, que passou a ostentar a seguinte redação:

“Súmula n.º 12. Compete às
varas de Fazenda Pública
, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica.”

Conquanto não se tenha almejado excluir, naquela ocasião, a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mas tão somente das Varas de Órfãos e Sucessões, a questão veio a ser apreciada no julgamento do recurso de embargos de declaração opostos naqueles autos, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. COMPETÊNCIA PARA CONHECER, PROCESSAR E JULGAR AS AÇÕES COM PEDIDOS DE MEDIDAS DE INTERNAÇÕES VOLUNTÁRIA, INVOLUNTÁRIA E COMPULSÓRIA DE PESSOAS ADICTAS A SUBSTÂNCIAS QUE CAUSAM DEPENDÊNCIA QUÍMICA, FÍSICA OU PSÍQUICA.
COMPLEXIDADE DO OBJETO DA DEMANDA
. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIBERDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA
. OMISSÃO SANADA. TESE RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Em vista do teor do artigo 984, §2º do CPC e da expressa manifestação do Estado do Espírito Santo previamente ao julgamento do IRDR no sentido de que fosse analisada a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o tema não encerra inovação ou ampliação cognitiva pretendida em sede de embargos de declaração, mas de verdadeira omissão a ser sanada pelo egrégio Tribunal Pleno.

2. A partir do artigo 98, I da Constituição Federal e do caput e do §1º do artigo 2º da Lei n° 12.153/2009 tem-se que o controle da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve considerar de forma escalonada a complexidade do objeto da demanda – critério constitucionalmente previsto e de aferição prioritária –, o valor da causa aforada, as hipóteses de exclusão expressamente elencadas no texto legal, além dos próprios litigantes.

3.
As internações tais como as ora em apreço guardam complexidade incompatível com o rito especial que caracteriza o microssistema dos Juizados Especiais
, pois imprescindível aprofundamento fático e atenção aos seus variados reflexos práticos à luz, ainda, dos conceitos de capacidade civil, capacidade de ser parte e capacidade para estar em juízo. Embora pleiteada com o intuito de recuperar a saúde do paciente, a ordem de internação representa severa interferência sobre sua esfera de direitos, em especial os da personalidade.

4.
Dada a limitação instrutória naturalmente afeta ao rito abreviado, simplificado e informal dos Juizados Especiais, especialmente no que concerne à prova pericial, o eventual reconhecimento da competência destes poderá ensejar grave cerceamento de defesa, com nefastas implicações sobre o particular contra o qual eventualmente recaia a ordem judicial de internação
. Os destinatários do cuidado médico deverão ter assegurada a possibilidade não apenas formal de participar da demanda, o que certamente implicará em incursão probatória minuciosa quanto à dependência química em si, além de reflexos sobre a constituição e o desempenho de defesa técnica efetiva em seu favor.

5. Por objetivar a preservação da dignidade da pessoa humana – fundamento constitucionalmente reconhecido da República Federativa do Brasil (artigo 1º, III) – e da liberdade – direito fundamental elencado no caput do artigo 5º –, a medida de internação não pode acabar por devassar tais valores, devendo o respeito ao devido processo legal (artigo 5º, LIV) servir de fiel da balança.

6. Consoante lição do colendo Superior Tribunal de Justiça,
a ampliação indevida da competência dos Juizados Especiais pode os levar a enfrentar um excesso de demanda, com efeitos negativos para a duração razoável do processo
, do mesmo modo que a redução dessa mesma competência pode levar à ociosidade de uma estrutura que consome recursos caros ao contribuinte (Conflito de Competência nº 83.130/ES, julgado em 26/09/2007). Necessário, assim, atentar-se in casu ao possível comprometimento, como consequência do deslocamento da competência para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, da celeridade da prestação jurisdicional e da duração razoável do processo (artigo 5º, LXXVIII da CF), além do imperativo de eficiência (artigo 37 da CF), com repercussão, ainda, sobre o sistema recursal correspondente, que não contempla apreciação pelos órgãos fracionários deste egrégio Tribunal de Justiça.

7. Aclaratórios conhecidos e providos sem efeitos infringentes. Ratificado o enunciado previamente editado pelo egrégio Tribunal Pleno, do qual resulta a
exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100180022749, Relator Designado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 06.05.2021, Data da Publicação no Diário: 21.05.2021)”

Percebe-se, do exposto, que o Plenário desta Corte, nos termos do voto condutor proferido pelo Exmo. Sr. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, designado para a lavratura do mencionado acórdão, deu provimento aos aclaratórios a fim de pronunciar, de forma peremptória, a exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar ações com pedidos de medidas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica.

Interposto recurso especial contra o aludido aresto, o Exmo. Sr. Desembargador Dair José Bregunce, então Vice-Presidente deste Sodalício, deferiu parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo excepcional, autorizando, temporariamente, o ajuizamento de ações de internação compulsória tanto nas Varas da Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa.

Sobreveio, todavia, decisão pela qual o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em 29.09.2023, ou seja, após a interposição do presente agravo de instrumento, inadmitiu o recurso especial
suso
referenciado, o que redundou, em última análise, na afirmação da competência das Varas da Fazenda Pública para conhecer, processar e julgar os pedidos de concessão de medidas protetivas para internações voluntárias, involuntárias e compulsórias, independentemente do valor atribuído à causa.

Tal entendimento já tem sido observado por esta Colenda Primeira Câmara Cível, como ilustram os julgados a seguir colacionados:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
–CONTROVÉRSIA ACERCA DA
COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA OU DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
– IRDR Nº 0013406-65.2018.8.08.0000 – CONFLITO CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. É cediço que este Egrégio Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos embargos de declaração opostos em face do acórdão que julgou o ‘Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas’ nº. 0013406-65.2018.8.08.0000, nos termos do voto do eminente Relator, Exmº. Sr. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, ratificou a tese firmada, da qual resulta a exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgar as ações de internação compulsória, dada a complexidade do objeto da demanda.

2. Este Egrégio Sodalício, ao apreciar o Recurso Especial interposto no bojo do ‘Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas’ nº. 0013406-65.2018.8.08.0000, deferiu parcialmente o efeito suspensivo ao recurso para o fim de autorizar o ajuizamento de ações objetivando internação compulsória tanto nas Varas da Fazenda Pública, quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa.

3. Entrementes, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em 29.09.2023, proferiu decisão não conhecendo do Recurso Especial referenciado, mantendo, por conseguinte, a tese deste Egrégio Tribunal de Justiça, acerca da
competência das varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal para conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntárias, involuntária e compulsória,
não obstante o valor atribuído à causa
.

(TJES, Classe: Conflito de Competência, 5010124-55.2023.8.08.0000, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA – Relator Substituto: ALDARY NUNES JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02.04.2024)”

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
– CONTROVÉRSIA ACERCA DA
COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
OU DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
– CONFLITO CONHECIDO –
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

[...]

4. Entretanto, em 29/09/2023 foi proferida decisão pelo c. STJ não conhecendo o referido Recurso Especial, mantendo, portanto, a tese deste e. Tribunal de Justiça, que fixou que

compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntárias, involuntária e compulsória
.

5. Conflito conhecido para declarar a competência o Juízo Suscitado.

(TJES, Classe: Conflito de Competência, 5001041-78.2024.8.08.0000, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05.03.2024)”

Sabe-se, ademais, que o valor da causa deve corresponder
“
ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor”
(artigo 292, § 3º, do Código de Processo Civil), equivalente, neste caso, ao custeio da internação
voluntária
almejada pelo Agravante, cujo término
“
dar-se-á por determinação do médico responsável ou por solicitação escrita da pessoa que deseja interromper o tratamento”
(artigo 23-A, § 4º, II, da Lei Federal n.º 11.343/2006, incluído pela Lei Federal n.º 13.840/2019).

Ainda que o pedido inicial tivesse como objeto a internação

involuntária
do Agravante, o prazo máximo de 90 (noventa) dias a que alude o artigo 23-A, § 5º, III, da lei específica, não denota, inexoravelmente, a necessidade de retificação do valor da causa, na medida em que as internações determinadas pela autoridade judicial não possuem prazo preestabelecido.

Nesse sentido já se pronunciou a Colenda Segunda Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao apreciar o conflito negativo de competência autuado sob o n.º 5002900-66.2023.8.08.0000, submetido à relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, consignando-se, na oportunidade, que
“o prazo máximo de 90 (noventa) dias somente é aplicável às internações involuntárias que prescindem de autorização judicial”
, o que evidencia, na espécie, o equívoco na retificação do valor da causa pelo MM. Juiz de Direito
a quo
.

Ante o exposto, na esteira do judicioso parecer ministerial de id 6957294, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para revogar a decisão objurgada, fixando, em definitivo, a competência da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares para processar e julgar a demanda originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: PLENÁRIO VIRTUAL de 20/05/2024

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões